Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI 8.137/90. CRIME TRIBUTÁRIO MATERIAL. SV 24/STF. DECADÊNCIA RECONHECIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DESCONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
1. A figura típica prevista no artigo 1o, II, da Lei 8.137/90, caracteriza crime tributário material, que somente se consuma quando houver a constituição definitiva do crédito tributário. SV 24-STF.
2. Desconstituído o crédito tributário por sentença judicial que reconheceu a decadência nos autos de execução fiscal, não existe crime a punir, pois ausente um dos elementos constitutivos do tipo penal, restando esvaziada a justa causa para a persecução penal.
3. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.